Tribunal: STF
Processo: HC 229715
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA AUTORIZAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. TEMAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA VIA ELEITA, INAPTA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.